Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DIVERSOS LOCATÁRIOS. SOLIDARIEDADE RECONHECIDA. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada.
2.1. Incabível a análise, em sede recursal, de inclusão de parcelas de condomínio que constam como quitadas na planilha apresentada na petição inicial.
2.2. Reconhecida em acórdão a solidariedade dos réus, o autor poderá se dirigir a qualquer um deles para a cobrança da dívida. Omissão não caracterizada.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.